Tribunal: STF
Processo: CJ 6084
Classe: CJ
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-14
Data de publicação: 1978-09-14

Ementa:
COMPETÊNCIA. Arquivado o inquérito pela Auditoria Militar Federal, em acolhimento de manifestação do Ministério Público quanto à insuficiência de provas, não surge conflito negativo de competência entre esta Justiça e a Justiça Comum quando esta, em "habeas corpus", exclui os mesmos indiciados por entender que estão sujeitos à jurisdição militar. No caso, a jurisdição militar já fora exercida com o ato de arquivamento.